Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703681-75.2018.8.07.0020 RECORRENTE: TANISLEILA ARAUJO DE LIMA NASCIMENTO RECORRIDO: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. JOSE ROBERTO BORGATTO LTDA, JOSE ROBERTO BORGATTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÉDICO CIRURGIÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. SUBJETIVIDADE DA PACIENTE. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre paciente, médico cirurgião e clínica se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, estando a clínica ré sujeita às regras da responsabilidade objetiva, e o médico cirurgião réu, às regras da responsabilidade subjetiva mediante comprovação de culpa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em se tratando de cirurgia plástica estética, o paciente tem maior liberdade de escolha do procedimento a que deseja se submeter, cabendo ao médico indicar as opções possíveis e acatar as escolhas de seu paciente. 3. Não há que se falar em erro médico quando resta comprovado nos autos que foram adotadas as técnicas cirúrgicas previamente acordadas entre as partes, com melhora estética para a paciente, embora esta não tenha ficado plenamente satisfeita com o resultado, que, a seu ver, saiu aquém do que, subjetivamente, esperava. 4. Em cirurgia plástica estética, é temerário impor ao médico cirurgião o dever de indenizar todas as vezes em que o paciente se afirmar insatisfeito com o resultado obtido, sem que se comprove erro médico caracterizado por negligência, imprudência ou imperícia. Tal entendimento pode dar margem a perigoso abuso de direito de pacientes, no sentido de pleitearem indenizações descabidas e devolução de valores pagos em relação a procedimentos bem-sucedidos, sob o pretexto de não terem ficado satisfeitos com o resultado. 5. Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte do médico cirurgião ou de sua clínica, não há que se falar em indenização por danos materiais, morais ou estéticos. 6. Apelo dos réus conhecido e provido. Apelo da autora prejudicado. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que referidas normas foram violadas; b) artigos 6o, inciso III, 14, § 4°, e 31, todos do CDC, 186 e 187, ambos do Código Civil, defendendo que todos os elementos probatórios acostados aos autos, notadamente o laudo pericial, demonstram a ocorrência de falha da prestação de serviços. Articula a possibilidade de indenização nos casos em que há comprovação do erro médico na realização da cirurgia plástica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJRS e do TJPR, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.” (AgInt no AREsp 1118820/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 14, § 4°, e 31, todos do CDC, 186 e 187, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria (reconhecimento da existência de danos materiais, morais ou estéticos indenizáveis), necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030